Tribunal: STF
Processo: RHC 249781
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Guilherme Diego Moreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 932.904/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Alega-se, em síntese, a necessidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da referida lei.



    Requer-se, ao final:



    “Diante do exposto, requer o Recorrente o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para reformar a decisão proferida pela SEXTA TURMA DO STJ, com a consequente concessão da ordem de Habeas Corpus, para que seja reconhecido o tráfico privilegiado em favor do ora recorrente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. FUNDAMENTO IDÔNEO. VARIEDADE DE DROGAS E APREENSÃO DE PETRECHOS LIGADOS AO COMETIMENTO DO ILÍCITO (BALANÇA DE PRECISÃO, ANOTAÇÕES DE CONTABILIDADE E EMBALAGENS). CONCLUSÃO INVERSA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. 



Agravo regimental improvido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Quanto ao afastamento da causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, este foi justificado sob os fundamentos seguintes pelo Ministro Relator Sebastião Reis Júnior:



    “(...) conforme demonstrado, o acórdão vergastado se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que a apreensão de expressiva quantidade de drogas, de naturezas diversas, e de petrechos normalmente utilizados para a prática do delito de tráfico, tais como balança de precisão e material de embalo, além de um caderno com anotações que indicam de mercancia da droga constituíram forte indicativo de que ele dedicar-se-ia a atividades criminosas (AgRg no AREsp n. 2.314.904/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe 21/8/2023).” (grifei)



    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Por fim, ressalto que, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, haveria a necessidade de incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente